Tribunal: TJSP
Processo: 1024138-42.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, pois não apresentou a requerente procuração com poderes específicos para a propositura do feito. Insurgência da requerente. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da apresentação de instrumento de procuração específico, quando assim o exigir o caso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, pois não apresentou a requerente procuração com poderes específicos para a propositura do feito. Insurgência da requerente. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da apresentação de instrumento de procuração específico, quando assim o exigir o caso concreto. Art. 139, III e IX, do Código de Processo Civil, Comunicado CG n. 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal e Enunciados de no 4 e 5 deste E. TJSP quanto às práticas de litigância predatória. Exercitada, aqui, pretensão que por reiteradas vezes se tem atrelado à advocacia predatória, com a juntada, pela requerente, de instrumento de procuração em tudo vago e inespecífico, fatos a demonstrarem ser a determinação judicial razoável, amoldando-se à conduta preventiva que do juízo singular se espera, no exercício de sua função. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.